Tribunal: TJBA
Processo: 0505946-65.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505946-65.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANA BRITO DE SOUSA COUTO

Advogado(s)
:
QUECIO CARNEIRO DA SILVA, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de erro médico ocorrido no Hospital Geral de Camaçari, que resultou em óbito fetal.

2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fixam valores menores para indenizações por dano moral em hipóteses análogas, pleiteando, por conseguinte, efeitos modificativos.

3. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pelo não conhecimento ou a rejeição dos aclaratórios.

4. Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos, por visarem apenas à rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de apreciar precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do valor das indenizações por danos morais em casos de erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7
.
A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão no julgado, sobretudo quando os fundamentos essenciais da decisão já enfrentaram as teses apresentadas.

8
.
Ressalta-se que a decisão embargada fundamentou adequadamente o montante da indenização, destacando a gravidade do dano – a perda de um filho – e a negligência reiterada no atendimento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

1
0
.
Tese de julgamento: "O simples inconformismo com o conteúdo da decisão judicial não configura omissão, obscuridade, contradição
ou erro de fato
, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505946-65.2017.8.05.0039
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargad
o

ELIANA BRITO DE SOUSA COUTO
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.